Tribunal: TJDFT
Processo: 0009369-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0009369-87.2016.8.07.0001 RECORRENTE: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA RECORRIDO:TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DECISÃO I- Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INUTILIDADE DA PROVA PRETENDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DATA DE ENTREGA DA UNIDADE. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO EXTERNO. NÃO CARACTERIZADO. SITUAÇÃO INERENTE À ATIVIDADE. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. MESMA NATUREZA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASE DE CÁLCULO DA CLÁUSULA PENAL. INTERPRETAÇÃO DESFAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Compete ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, podendo dispensar a produção de provas que julgar desnecessárias. O próprio magistrado entendeu como incontroversa a existência de determinação de paralisação das obras pela empresa transmissora de energia, sendo, portanto, inútil a oitiva de testemunha voltada unicamente a esta finalidade. 2. A estipulação do prazo de tolerância em dias úteis impõe evidente prejuízo ao consumidor, notadamente por violar o direito à informação previsto art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, já que dificulta a avaliação da data efetiva de entrega do imóvel e se este prazo corresponde aos seus interesses. 3. Em se tratando de relação consumerista, para que alguma circunstância concreta pudesse afastar a responsabilidade do fornecedor, seria essencial a demonstração não apenas de um evento inevitável e imprevisível, mas também completamente estranho à atividade desenvolvida, representando verdadeiro fortuito externo, gerando o rompimento do nexo causal. Em caso de empreendimento imobiliário de grande porte, é razoável esperar que eventuais contratempos relacionados à presença de linhas de transmissão de concessionária de energia elétrica na região deveriam ter sido previstos no próprio projeto de construção antes mesmo da comercialização das unidades. 4. Diante do caráter essencialmente compensatório da cláusula contratual que prevê multa convencional, inviável a sua cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Além disso, os contratantes não previram a possibilidade de indenização suplementar à cláusula penal convencionada, encontrando óbice pedido dessa natureza na expressa disposição contida no parágrafo único do artigo 416 do Código Civil. 5. Em se tratando de relação consumerista, flexibilizar em favor do fornecedor a previsão contratual que prevê multa pelo inadimplemento calculado com base no valor total do imóvel acabaria violando a necessidade de interpretação das cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor (artigo 47 do CDC), além de colocá-lo em situação de desvantagem exagerada (artigo 51, inciso IV, do CDC). 6. Embora os aborrecimentos decorrentes da inexecução ou execução inadequada de um contrato provoquem incômodos, no caso concreto não vislumbro a ocorrência de dano à personalidade da autora, mas apenas meros aborrecimentos cotidianos a que somos todos suscetíveis. 7. Recursos conhecidos. Apelação da ré improvida. Apelação da autora parcialmente provida. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a caracterização de dano moral no caso em debate. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1582951/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028